Tribunal: TJMT
Processo: 1029143-71.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029143-71.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE - CPF: 041.507.021-01 (EMBARGADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), VICTOR HERNANDES BARROS LEITE - CPF: 051.736.131-06 (EMBARGADO), MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP - CNPJ: 04.816.726/0001-58 (EMBARGANTE), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), JOEL DA COSTA LEITE JUNIOR - CPF: 011.363.999-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE - EPP - CNPJ: 11.210.445/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Ação De Repetição De Indébito. Inexistência De Omissão Ou Contradição. Inovação Recursal. Questões Necessárias À Decisão
Da Causa Devidamente Analisadas.
Embargos Rejeitados.

I. caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em virtude de
acórdão que negou provimento à apelação
interposto por
empresa de fomento mercantil,
manteve a
sentença que
julgou procedente
s os pedidos formulados
na
ação de repetição de indébito ajuizada por garantidores

e
condenou a
e
mbargante à restituição simples do montante de R$ 60.544,43,
corrigido e acrescido de juros de mora
, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

II. questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão:

i) saber se houve omissão quanto à exigência de prova formal do pagamento;

ii
) saber se a condição dos autores como garantidores foi devidamente
analisada;

iii
) saber se a inexistência de má-fé ou dolo afasta a repetição do indébito;

iv
) saber se houve omissão quanto aos critérios legais para juros e correção monetária;
e
v) saber se a majoração dos honorários advocatícios foi suficientemente fundamentada.

III. razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes à lide. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição.

4.
A confissão expressa da credora quanto ao pagamento supre a exigência de documentos adicionais, conforme o art. 374, II e III, do CPC.

5.
A controvérsia sobre prova do pagamento foi corretamente tratada como questão de mérito, afastando a alegada inépcia da inicial.

6.
A condição dos autores como garantidores foi considerada irrelevante para a repetição do indébito, diante do reconhecimento judicial da inexigibilidade do débito.

7.
A discussão sobre a aplicação da Taxa Selic e critérios de atualização não foi objeto da apelação, configurando inovação recursal vedada nos embargos.

8.

A fixação da correção monetária e dos juros foi expressamente definida na sentença, operando-se preclusão quanto a eventual impugnação.

9.

A majoração dos honorários recursais seguiu o art. 85, § 11, do CPC, sem necessidade de motivação extensiva.

10.

O prequestionamento está satisfeito, pois as matérias foram apreciadas sob fundamento jurídico suficiente.

11. Inexistente
caráter protelatório, afasta-se a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

12.

A majoração de honorários recursais não se aplica aos embargos de declaração, por não representarem novo grau de jurisdição.

IV. dispositivo e tese

13
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta todas as questões devolvidas ao Tribunal. 2. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração. 3. A majoração de honorários recursais prescinde de fundamentação extensiva quando observados os critérios legais e o percentual aplicado for proporcional. 4. A ausência de impugnação específica à sentença impede rediscussão dos consectários legais na fase recursal.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, 85, §§ 2º, 8º e 11, e 374, II e III; CC,
arts
. 876 e 884.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 612093/MT
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, pub. DJE 13.09.2019; STF,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, pub. DJE 20.03.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1.373.978/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, pub. DJE 18.08.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.446.378/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, pub. DJE 06.12.2019; TJMT, ED 1003371-87.2019.8.11.0007, Rel. Des
a
. Clarice Claudino Da Silva,
1
ª Câmara de Direito Privado, pub. DJE
28
.
08
,
2025; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.539.725/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 2ª Seção, pub. DJE 19.10.2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1029143-71.2024.8.11.0041

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Multiplic Fomento Mercantil – EPP
, em virtude do acórdão que negou provimento ao
seu
Recurso de Apelação interposto contra sentença
nos autos da
Ação de Repetição de Indébito
ajuizada por
Grazielle Hernandes Barros Leite
e
Victor Hernandes Barros Leite
,
que
julgou procedente
s
os pedidos formulados
na inicial

e
condenou a
e
mbargante à restituição simples do montante de R$ 60.544,43,
corrigido e acrescido de juros de mora
, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de exigir
prova formal do pagamento, ao não enfrentar a condição jurídica específica dos autores como garantidores e ao não analisar a inexistência de má-fé ou dolo da empresa.

Alega, ainda, que o julgado incorreu em contradição ao afastar a inépcia da inicial sob o fundamento de que a questão se confunde com o mérito, mas, ao final, admitir a restituição sem a apresentação de documentos comprobatórios formais.

Sustenta, também, que o acórdão deixou de esclarecer a base legal aplicada para correção monetária e juros, o que pode resultar em cumulatividade indevida de índices e em incerteza quanto ao marco inicial dos encargos.

Indica, por fim, que houve omissão na fundamentação da majoração dos honorários advocatícios fixados em grau recursal, feita sem individualização da complexidade ou extensão do trabalho.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
para sanar os vícios apontados
, com o prequestionamento dos
seguintes dispositivos: “
CC,
arts
. 389, 395, 406; Lei 9.250/95, art. 13; CPC, art. 1.022.
”.

Contrarrazões apresentadas
pelos Embargados
,
com pedido de aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º do CPC
e de
majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

Direito Civil. Apelação Cível. Ação De Repetição De Indébito. Contrato De Fomento Mercantil. Inexigibilidade Do Débito Reconhecida Por Decisão Judicial. Confissão De Pagamento Pela Credora. Desnecessidade De Prova Suplementar. Restituição Simples. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta em virtude de sentença que julgou procedente pedido de repetição de indébito e condenou a empresa de fomento mercantil à restituição simples de valor pago por garantidores, reconhecida a inexigibilidade do débito em razão de decisão judicial transitada em julgado.

2. Fato relevante. Empresa de fomento mercantil reconheceu expressamente o pagamento parcial da dívida, posteriormente declarado inexigível, sem restituição espontânea aos autores.

II.
Questão Em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a restituição de valores pagos indevidamente por garantidores, reconhecida a inexigibilidade do débito em contrato de fomento mercantil, exige comprovação documental adicional do pagamento, quando expressamente reconhecido pela credora nos autos.

III.
Razões De Decidir

4. A preliminar de inépcia confunde-se com o mérito, pois a existência de prova do pagamento
constitui questão de fundo e não causa de indeferimento liminar da petição inicial.

5. A confissão expressa do pagamento pela própria credora na inicial da execução e nos autos dos embargos à execução supre a necessidade de produção de prova formal adicional, nos termos do art. 374, II e III, do CPC.

6. Precedente deste Tribunal e orientação consolidada no sentido de que o reconhecimento do pagamento pelo credor autoriza a restituição simples do valor indevidamente pago, acrescido de juros e correção monetária.

IV.
Dispositivo E Tese

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A restituição de valor pago em contrato de fomento mercantil, reconhecida a inexigibilidade do débito por decisão judicial transitada em julgado, prescinde de prova documental do pagamento quando este é confessado expressamente pela credora nos autos. 2. O reconhecimento do pagamento supre a exigência de outras provas e autoriza a
repetição do indébito na forma simples, acrescida de juros e correção monetária.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 374, II e III, 85, § 11; CC, art. 876.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação 1018414-93.2018.8.11.0041, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 30.09.2020; TJMT, Apelação 0006911-46.2014.8.11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, pub. DJE 26.03.2021.

(Id
299388387
).

Desde logo, registro que, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a
contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
.” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo
código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, não há omissão ou contradição no acórdão
embargad
o
, porquanto

todas as questões relevantes ao julgamento da causa foram
enfrentadas
, limitando-se os embargos à mera irresignação d
a
Embargante com o entendimento adotado.

No tocante à prova do pagamento, o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma expressa e suficiente, ao consignar que a própria credora, na inicial da execução, reconheceu o recebimento do valor de R$ 60.544,43 pago pelos garantidores, fato igualmente afirmado pelos embargados nos autos dos embargos à execução.

Registrou-se, ainda, que tal confissão judicial é suficiente para comprovar o adimplemento parcial, dispensando a juntada de documentos adicionais, conforme autoriza o art. 374, II e III, do CPC.

Quanto a alegada contradição
, o
acórdão expressamente
a
fastou a inépcia porque a controvérsia sobre suficiência de prova integra o mérito. Em seguida, o acórdão apreciou o mérito e concluiu pela suficiência probatória a partir da confissão. A sequência lógica é coerente: a petição inicial era
inteligível e apta; a prova do pagamento compõe o fundo da causa.
Logo, não cabe falar em contradição.

Sobre a c
ondição de garantidores
, o
acórdão objeto da
embargabilidade

considerou o contexto processual em que se reconheceu a inexigibilidade do título originado de fomento mercantil (
factoring
). Em operações dessa natureza, o risco do inadimplemento integra a atividade da
faturizadora
, sem direito de regresso.

Com a inexigibilidade judicial, a quantia adimplida pelos garantidores passou a configurar indébito, impondo restituição simples, à luz do art. 876 do CC e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). O foco está na
falta
de causa jurídica para a manutenção do valor, e não na origem dos recursos ou na qualidade pessoal de quem pagou. O acórdão, portanto, examinou o ponto de forma suficiente.

Em relação ao dolo ou má-fé, o C
olegiado manteve a restituição simples. Dolo ou má-fé seriam relevantes apenas para devolução em dobro, hipótese afastada. Para a repetição simples, basta o pagamento sem causa
,
conclusão já expressa no acórdão.

A insurgência relativa à aplicação da Taxa Selic, sob a égide da Lei n. 14.905/2024, não foi deduzida nas razões da
Apelação interposta pela Embargante. O recurso limitou-se a sustentar a ausência de prova do pagamento alegado pelos autores, a inépcia da inicial, a inexistência de má-fé na cobrança e o risco de enriquecimento sem causa, sem impugnar os consectários legais fixados na sentença
.

Dessa forma, a tentativa de introduzir, em sede de Embargos de Declaração, discussão inédita acerca de índices de correção monetária e juros moratórios, configura inovação recursal vedada, porquanto a matéria não foi devolvida ao Tribunal na fase recursal originária.

Registre-se que, na sentença mantida pelo acórdão, fixou-se expressamente que o montante de R$ 60.544,43 deve ser atualizado pelo IPCA desde a data da petição inicial do feito executivo até a citação e, a partir desta, acrescido de juros de mora pela Taxa Selic, que já engloba juros e correção monetária

E, na hipótese, o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, todas as questões que foram devolvidas, mantendo
incólumes
os consectários fixados na sentença. Como não houve impugnação específica a tais parâmetros no Recurso, operou-se a preclusão consumativa, impossibilitando sua rediscussão nesta fase processual.

Com efeito, ainda que se reconheça a natureza de ordem pública dos consectários legais da condenação, a sua reapreciação somente é admissível quando não houver sido objeto de fixação expressa na sentença, o que não é a hipótese dos autos.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. No entanto, se houver decisão anterior sobre a matéria, como ocorre na presente hipótese, incide a preclusão consumativa se não houver interposição do recurso cabível no momento oportuno. Precedentes.

2. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e, no mérito, negar-lhe provimento. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no Recurso Especial nº 1.373.978/MT, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, redator p/ acórdão Ministro Raul Araújo, publicado no DJE em 18/08/2020).

[...] 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as questões, ainda que de ordem pública, uma vez decididas e não recorridas, sofrem o fenômeno da preclusão.

3. Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 1.446.378/RJ, relatora Ministra Maria Isabel

Gallotti, publicado no DJE em 06/12/2019).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração.
Alegada Omissão Quanto À Aplicação Da Taxa Selic (Lei Nº 14.905/2024). Inovação Recursal.
Inexistência De Vícios Do Art. 1.022 Do
Cpc
. Questões Necessárias À Decisão Da Causa Devidamente Analisadas.
Embargos Rejeitados.

I. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em virtude de acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela concessionária e manteve integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: i) saber se a falta de manifestação sobre a aplicação da Taxa Selic configura omissão sanável via embargos de declaração; e
ii
) saber se é admissível inovação recursal em sede de embargos para discutir índices de correção e juros não suscitados na Apelação.

III. razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (CPC, art. 1.022).

4. A insurgência quanto à Taxa Selic não foi suscitada na apelação, limitando-se a parte a discutir prescrição, nexo causal, responsabilidade civil e quantum indenizatório. A introdução do tema em embargos configura inovação recursal vedada, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois houve fixação expressa dos consectários na sentença.

5. Precedentes do STJ e do próprio Tribunal reconhecem que matérias decididas e não impugnadas no momento oportuno sofrem preclusão consumativa.

6. O acórdão embargado examinou de forma fundamentada todas as questões devolvidas, inexistindo omissão.

7. Afastada a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, por ausência de intuito protelatório.

IV. dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível a inovação recursal em embargos de declaração. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta todas as questões suscitadas oportunamente, ainda que a matéria seja de ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CC,
arts
. 398 e 406; CDC,
arts
. 14 e 27.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1.373.978/MT, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Redator p/ acórdão Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.08.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.446.378/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 06.12.2019; TJMT, ED 1012760-14.2019.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2024; TJSP, ED 1002430-70.2023.8.26.0625, Rel. Des.
Donegá

Morandini
, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025; STF, RE 612.093/MT
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 13.09.2019.

(TJMT, Embargos De Declaração Cível nº
1003371-87.2019.8.11.0007
, Primeira Câmara De Direito Privado, relatora
Desembargadora Clarice Claudino Da Silva, publicado no DJE em 28/08/2025).

Logo, a alegação de omissão apenas encobre a real intenção da embargante de modificar o julgado e incluir matéria não submetida a debate anterior, providência que se revela incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Quanto
aos honorários recursais, o

C
olegiado aplicou o art. 85, § 11, do CPC após o desprovimento da
A
pelação, com observância dos parâmetros dos §§ 2º e 8º. A majoração recursal possui caráter objetivo, vinculada ao não provimento do recurso, e prescinde de extensa quantificação argumentativa quando o percentual se mantém em patamar moderado e proporcional.

Em conclusão, a insatisfação com o teor
do acordão
,
não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
, já que
este instrumento processual não se presta à rediscussão de matérias já analisadas e decididas
: “
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE
612093/MT
AgR-ED
, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Quanto
ao prequestionamento, registre-se que não há necessidade de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria objeto dos autos tenha sido analisada sob a perspectiva jurídica pertinente, o que se verificou no caso concreto.

Dessa forma
, como

o acórdão
examinou as questões necessárias à resolução da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

No
que se refere ao pleito de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, formulado nas contrarrazões, verifica-se que não restou caracterizado o intuito protelatório na interposição dos presentes
aclaratórios
.

Embora não acolhidos, os embargos foram opostos com fundamento que a Embargante reputava relevante para o deslinde da controvérsia, não se tratando de recurso manifestamente infundado ou de expediente voltado a retardar o andamento do feito. Assim, afasta-se a incidência da penalidade requerida.

Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC só se aplica quando há efetiva instauração de novo grau recursal, não alcançando recursos interpostos no mesmo grau de jurisdição, como embargos de declaração ou agravo interno.

Confira-se: “
Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do
CPC/2015
.” (STJ, Segunda Seção,
AgInt
nos
EREsp
1539725/DF, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgado em 09/08/2017, publicado no
DJe
19/10/2017). De toda forma, mesmo que fosse aplicável, com o acolhimento do Recurso, não cabe falar em majoração de honorários recursais.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
e mantenho
íntegra
o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025